Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021424-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), AGRO NASCENTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.950.822/0001-10 (AGRAVADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 106 DO STJ - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca da manejada Exceção de Pré-Executividade, importa mencionar que esta possui campo de aplicação limitado àquelas matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, assim como determinado vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, ou seja, deve haver comprovação de plano, sem dilação probatória.

2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça).

3. Não sendo a matéria alegada pelo agravante cognoscível de ofício pelo magistrado, deveria apresentar junto à Exceção de Pré-Executividade as provas pré-constituídas a corroborarem com seus relatos, o que não ocorreu no caso em tela.

4. Com tais apontamentos, deixando o executado de apresentar de pranto documentos hábeis a comprovar a inexigibilidade do título executivo, mantém-se a decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
VALDIR ADAMSKI
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º
0001162-24.2007.8.11.0092
, movida por
AGRO NASCENTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
,
REJEITOU
a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo ora agravante e executado.

Em síntese, o agravante assevera que há prescrição da pretensão autoral, haja vista a negligência da parte exequente, que não providenciou a citação do executado dentro do prazo legal.

Menciona que não há, nas duplicatas apresentadas, assinatura do emitente bem como nada de emissão, o que as tornam inexigíveis, devendo o crédito ser percorrido através de Ação Monitória.

Aduz que as referidas duplicatas não foram protestadas, razão pela qual a lide prescinde a dilação probatória, bem como que algumas duplicatas apresentadas são, em verdade, cópias efetuadas através de papel carbono, não sendo hábil a embasar a presente execução.

Ao julgar o pedido liminar pleiteado, foi deferido ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita bem como o efeito suspensivo almejado.

Intimado o agravado, foram ofertadas Contrarrazões ao Recurso, requerendo seja o Agravo de Instrumento interposto julgado improvido, haja vista serem inadequados à Exceção de Pré-Executividade os argumentos despendidos pelo agravante, pois se tratam de matérias que demandam de dilação probatória, incompatíveis com o meio de defesa utilizado.

Alega que “
embora o desprezo do agravante pela citação processual e nenhum interesse de quitar o débito, o agravado manifestou diversas vezes no intuito de conseguir garantir o recebimento de seu crédito, porém, se esbarrou nas precatórias que eram remetidas e não cumpridas na sua integralidade pelo Juízo deprecante
”.

Apresenta que o agravante está tentando postergar satisfação do crédito do agravado por meio da Exceção de Pré-Executividade apresentada, pugnando pelo não provimento do recurso do agravante, mantendo a r. decisão atacada na sua integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por Valdir Adamski, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001162-24.2007.8.11.0092, movida por Agro Nascente Produtos Agropecuários, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo ora agravante e executado.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão

Acerca da manejada Exceção de Pré-Executividade, importa mencionar que esta possui campo de aplicação limitado àquelas matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, assim como determinado vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, ou seja, deve haver comprovação de plano, sem dilação probatória.

Assim, como bem menciona o douto Magistrado
a quo
, “
não há como receber a exceção no que diz respeito às alegações de nulidade dos títulos executivos, tendo em vista que tais questões demandam dilação probatória incompatível com o presente feito
”.

Dessa forma, em que pese a alegação de prescrição da pretensão autoral arguida pelo agravante, verifica-se nos autos que tal fato se deu em virtude das dificuldades vivenciadas pelos servidores do poder judiciário, dependentes de diligências a efetivar a citação por meio de carta precatória entre as Comarcas de Alto Taquari e Alto Garças, ambas em Mato Grosso. Importa, nesse caso, registar a Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão de execução da duplicata com valor executivo (art. 18, inc. I, da Lei nº 5.474/68). Não se verifica inércia ou desídia por parte do exequente, que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.
Se há demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça
. Dessa forma,
aplica-se a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a delonga na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. Os honorários de sucumbência devem ser minorados para que fiquem em sintonia com o valor comumente arbitrado pela Câmara julgadora em situações análogas. (TJ-MT - N.U 0013188-61.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Por fim, acerca da mencionada inexigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais colacionados, tenho que tal análise ultrapassa o conhecimento sumário das informações postas nos autos.

Corroborando o quanto exposto, importa colacionar a jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça acerca do entendimento ora mencionado, abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual, se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução
. (TJ-MT - N.U 1012817-38.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021